Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700140-89.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMADSON FREITAS COUTINHO AGRAVADO: MARILENE DE FATIMA RIBEIRO, MARIA JOSE RIBEIRO, BRENA RIBEIRO DO NASCIMENTO, LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão, em sede de recurso inominado, que indeferiu a gratuidade de justiça. Na forma do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “Caberá agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.” A petição do recurso será juntada no mesmo processo em que tenha sido proferida a decisão impugnada. Por conseguinte, o agravo de instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão que se pretende reformar, de modo que é manifestamente inadmissível. ANTE O EXPOSTO, não conheço o presente recurso. De outra parte, o recorrente informou ao juízo de origem a interposição de agravo de instrumento juntando a mesma peça processual (processo 0703362-12.2019.8.07.0008 – ID 14116586/14116589). Nesse quadro, a peça acostada será lá examinada como agravo interno, se atendidos os pressupostos processuais próprios da espécie, visando ao aproveitamento dos atos processuais. Custas pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito